Tribunal: TJDFT
Processo: 0751280-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE ADESÃO/FILIAÇÃO À ENTIDADE ASSOCIATIVA RÉ FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. COBRANÇA IRREGULAR. CONTRATO RECONHECIDO NULO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA DESDE A DATA DE DESEMBOLSO DE CADA PARCELA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEVER DE INDENIZAR POR OFENSA EXTRAPATRIMONIAL NÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA FIXADA EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Noticiado na peça vestibular ter sido a autora vítima de fraude que levou a descontos mensais, em seu benefício previdenciário, de parcelas relativas a contrato a que não aderiu de filiação à entidade associativa ré, tem aplicação ao caso concreto a disciplina estabelecida no microssistema de defesa do consumidor, uma vez que, consideradas as especificidades do caso concreto, a autora - envolvida em negócio jurídico mediante fraude - se qualifica como consumidora por equiparação estando a ré na condição de fornecedora (arts. 2°, 3° e 17 do CDC). Aplicável, ainda, a regra posta no inciso VIII do art. 6o do diploma consumerista, a qual confere ao consumidor direito de facilitação da defesa de seus interesses.
2. Não tendo a ré desenvolvido atividade probatória indispensável a demonstrar a regularidade da contratação, visto que optou por não realizar perícia grafotécnica, deve assumir o ônus de sua escolha, uma vez que, por conta do déficit probatório em que incorreu, deixou de fazer prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Contratação regular não demonstrada. Nulidade reconhecida.
2. Inexistente regular adesão/filiação da autora à entidade associativa ré tem direito a consumidora envolvida em ato fraudulento a ter repetido o indébito. Devolução necessária dos valores indevidamente descontos sobre o benefício previdenciário. Restituição em dobro autorizada pela regra posta no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora relativos à repetição do indébito devem incidir a partir do desembolso, nos termos da Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça e art. 397 do CC.
4. Na situação concreta tem natureza exclusivamente patrimonial o infortúnio suportado pela autora pelo lançamento, mediante fraude, em seu benefício previdenciário de descontos indevidos. Violação a atributos da personalidade não evidenciados. Dever de indenizar por ofensa extrapatrimonial não caracterizado.
5. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, de acordo com o estatuto processual, é situação excepcional, aplicável apenas nos casos em que o valor da causa seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado, situação não verificada no caso submetido a exame.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem majoração de honorários.